Tribunal: TJDFT
Processo: 0003134-56.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS. TITULARIDADE DOS DIREITOS. COMPROVAÇÃO. CONDUTA PROCESSUAL CONTRADITÓRIA. MÚLTIPLAS VERSÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. Em sede de apelação interposta pelo autor, não se conhece das alegações de revelia e de inadmissibilidade da reconvenção, quando se constata que tais questões não foram aventadas na réplica e na contestação à reconvenção por ele apresentadas na instância de origem, constituindo verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

2. Deferido o benefício da gratuidade de justiça à parte ré, não tendo o autor, à época, manifestado qualquer contrariedade, não pode, em sede de apelação, pretender impugnar o benefício concedido, quando há muito preclusa a oportunidade para tanto, e sobretudo quando não aponta qualquer fato novo hábil a acarretar sua revogação.

3. Em ação de divórcio e partilha de bens, se a sentença não conhece do pedido de alugueis entre os ex cônjuges porque as partes não apresentaram elementos de prova sobre o tema, cabe ao apelante impugnar especificamente os termos do julgamento, expondo argumentação no intuito de convencer o Colegiado acerca do desacerto da sentença e da presença de prova suficiente para demonstrar seu direito aos alugueis. Não se conhece de meras teses genéricas sobre o direito que todo ex cônjuge tem sobre alugueis dos imóveis do ex casal.

4. Constatando-se que a conduta processual do autor não se coaduna com a boa-fé e muito menos coopera para o esclarecimento dos fatos, ensejando, ao revés, tumulto processual, além de desafiar frontalmente a prova documental acostada, que versa sobre contrato que ele próprio assinou, não merece reparos a sentença, ao condená-lo por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, I e II, do CPC.

5. Nos termos do artigo 81, §2o, do CPC, pode ser majorado o valor fixado na sentença a título de multa por litigância de má-fé, quando, além de não refletir a gravidade dos fatos narrados, o montante, tendo por base o valor da causa, se revelar irrisório, resultando, no caso concreto, em pouco mais de R$ 17,00.

6. O fato de a parte vencida ser beneficiária da gratuidade de justiça não a isenta de suportar a verba sucumbencial. Apenas que a exigibilidade da cobrança fica suspensa pelo prazo de 5 anos, a teor do que dispõe o art. 98, §3o, do CPC.

7. Se a parte ré jamais impugnou o valor da causa na instância de origem, resignando-se quanto ao montante estabelecido pelo autor na inicial, não pode abordar a questão, de forma inédita, apenas em apelação, quando há muito preclusa a oportunidade, nos termos do artigo 293 do CPC.

8. Falece ao apelante interesse recursal, quando eventual provimento do pedido formulado resultar em vantagem econômica inferior à efetivamente obtida na sentença.

9. Apelações parcialmente conhecidas. Apelação do autor não provida. Apelação da ré parcialmente provida.